Tribunal: TJDFT
Processo: 0743977-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de determinar ao banco requerido limitação nos descontos das parcelas dos empréstimos efetuados na conta bancária da parte autora, além de condená-lo à restituição da quantia de R$ 6.965,48 (seis mil novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), e a pagar a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais.
2. Recursos tempestivos, adequados à espécie e acompanhados de preparo. Contrarrazões apresentadas pelo Banco BRB no ID 56485470. Não houve apresentação de contrarrazões pela recorrente Sheyla.
3. Em suas razões recursais, a recorrente Sheyla insurge-se apenas quanto ao valor fixado pelo Juízo de origem a título de danos morais, requerendo a majoração.
4. Por sua vez, o Banco BRB, em suas razões, suscita preliminar de nulidade da sentença por julgamento “extra petita”. Afirma que a sentença recorrida decidiu a presente demanda com base em fundamento diverso e além do que foi pleiteado pela parte autora, o que, em tese, configura decisão “extra petita”.
5. Conforme dispõe o artigo 141 do CPC, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
6. Por sua vez, o artigo 492 do CPC destaca ser vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional, conforme parágrafo único do referido artigo.
7. Conforme tópico “c” dos pedidos constantes da inicial, pleiteou a parte autora fosse o banco requerido condenado a desvincular sua conta salário de sua conta corrente, para que seus pagamentos passassem a ser realizados via boleto bancário, e não mais fossem as parcelas descontadas diretamente de seu salário. Fundamentou tal pedido nas Resoluções no 4790 e no 3695 do Banco Central.
8. Em relação a tal pedido, o Juízo de origem, no tópico “i” da parte dispositiva da sentença assim decidiu: i) DETERMINAR ao requerido que os descontos das parcelas dos empréstimos efetuados na conta bancária da parte autora limitem-se ao percentual de 30% da sua remuneração líquida, o que deverá ser observado no prazo de 02 dias, contado da publicação da presente sentença, sob pena de multa a ser arbitrada em eventual cumprimento de sentença.
9. De acordo com o princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade absoluta e insanável.
10. No caso, restou claro a concessão de pedido diverso do que fora pleiteado pela parte autora em sua inicial. Assim, acolhe-se a preliminar suscitada, devendo os autos retornarem à origem para regular processamento e prolação de nova sentença, ficando prejudicada a análise do mérito de ambos os recursos nessa instância recursal.
11. RECURSO DA RECORRENTE SHEYLA PREJUDICADO.
12. RECURSO DO BANCO BRB CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar de sentença extra petita acolhida. Sentença anulada.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.